Tribunal: TJMT
Processo: 1024064-68.2023.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024064-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZINEIDE PEDROZA DA SILVA ARAUJO - CPF: 831.474.461-15 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando ao Município a realização de procedimento cirúrgico de
nefrolitotomia
percutânea. O recorrente alegou ilegitimidade passiva e ausência de competência municipal para execução do referido procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município pode ser responsabilizado pela realização de procedimento de média/alta complexidade no âmbito do SUS; e (
ii
) saber se, diante da competência prioritária do Estado, a responsabilidade do Município deve ser subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CF/1988 assegura o direito à saúde como dever solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (
arts
. 23, II e 196).

4. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde.

5. Os procedimentos de média e alta complexidade são, em regra, de atribuição prioritária dos Estados, conforme as diretrizes de descentralização do SUS.

6. O Município, mesmo não sendo responsável direto pela execução do procedimento, deve figurar no polo passivo em caráter subsidiário, para garantir a efetividade do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por
Luzineide

Pedroza
da Silva Araújo, determinando que os entes públicos promovam novo procedimento cirúrgico de
nefrolitotomia
percutânea em favor da autora.

Em suas razões, o Município alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o referido procedimento é de média/alta complexidade, cuja responsabilidade é atribuída exclusivamente ao Estado, conforme a estrutura e atribuições do SUS e nos termos do Tema 793 do STF. Requer, ao final, sua exclusão do polo passivo.

A parte autora, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir o direito à saúde, conforme previsão constitucional e jurisprudência consolidada.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta, pois, conforme consta da própria sentença e dos autos, a ação foi processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, e não na vara comum, não havendo qualquer vício de competência a ser sanado.

No mérito, o
recurso merece parcial provimento.

A responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, nos termos dos artigos 23, II e 196 da Constituição Federal, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que qualquer ente pode figurar no polo passivo de ações que visam à efetivação desse direito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793
, firmou tese nesse sentido, admitindo, todavia, que o
direcionamento da obrigação pode observar a repartição de competências do SUS
.

No caso dos autos, trata-se de procedimento de
nefrolitotomia
percutânea
, caracterizado como de
média/alta complexidade
, cuja responsabilidade primária, segundo a legislação sanitária e administrativa (Lei 8.080/90 e Portarias do Ministério da Saúde), recai sobre o
Estado de Mato Grosso
.

O Município de Várzea Grande atua, conforme demonstrado, sob gestão plena da atenção básica, não sendo o responsável direto pela prestação desse tipo de serviço especializado. Ainda assim, isso
não exclui sua legitimidade passiva
, pois permanece obrigado a atuar de maneira
subsidiária
, caso o Estado se omita no cumprimento da obrigação.

Trata-se de uma forma de garantir a
efetividade da prestação jurisdicional e o direito fundamental à saúde
, sem afastar a possibilidade de posterior reequilíbrio entre os entes por meio de pedido de ressarcimento.

Portanto, deve ser acolhido parcialmente o recurso para reformar a sentença e reconhecer que a
obrigação de promover a cirurgia recai prioritariamente sobre o
Estado de Mato Grosso
, ficando o Município de Várzea Grande
responsável de forma
subsidiária
, caso reste comprovada a inércia do ente estadual.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
Município De Várzea
Grande-MT

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença seja,
primariamente
, do
Estado de Mato Grosso
, conforme o
Tema 793 do STF
, ficando o
Município De Várzea
Grande-MT

responsável de forma
subsidiária
.

Em caso de descumprimento, poderá
ser promovido o
bloqueio de verbas públicas
, respeitada a preferência definida
neste
acórdão, para custear o procedimento médico, até o limite do teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025